Tribunal: TJDFT
Processo: 0711753-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711753-72.2022.8.07.0000 RECORRENTES: STELA PEREIRA DA SILVA DE BARROS, FERNANDO RODRIGUES DE BARROS, ESPÓLIO DE ALEXANDRE RODRIGUES DE BARROS RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 e 3 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. CABIMENTO. DEVEDOR. ÓBITO. ESPÓLIO. HABILITAÇÃO DOS CREDORES NO INVENTÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. O erro material, perceptível sem necessidade de análise profunda, pode ser corrigido a qualquer momento, inclusive de ofício, sem que haja ofensa à coisa julgada ou à preclusão. Precedente. 4. Sabe-se que o óbito do executado não implica a extinção das suas obrigações, tampouco obsta a continuidade do cumprimento de sentença, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do mérito, da celeridade e economia processual. Em razão disso, não há obrigatoriedade de habilitação dos credores da ação originária no inventário. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da recorrente Stela e de sua família. Asseveram que é incabível a penhora de verbas que ostentam natureza salarial, mesmo que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), uma vez que não demonstrada, na hipótese dos autos, a caracterização da exceção que autorizaria a mitigação da impenhorabilidade, qual seja, para pagamento de prestação de alimentos. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJMS; c) artigos 1.997 do Código Civil, e 644 do CPC, afirmando que não houve qualquer evidência nos autos de que os valores constantes da conta ainda vinculada ao falecido seriam de valores que ultrapassassem as forças da herança. Aduzem que caso já tivesse sido efetivada a partilha dos bens entre os herdeiros, por meio de inventário, é que seria possível a penhora de bem certo e determinado atribuído aos herdeiros, nos limites da herança recebida, todavia, a parte contrária não demonstrou que seu crédito e os valores bloqueados da conta do de cujus estariam livres para constrição. Formulam pedidos de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, de fixação de honorários recursais e de publicação em nome da advogada LUCIANA PEREIRA DA SILVA, OAB/DF 20.349 (ID. 37473439). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários, bem como que as publicações sejam feitas de forma exclusiva em nome do advogado EDIMAR VIEIRA DE SANTANA, OAB/DF 26.914 (ID. 37887543, ID. 37961926 e ID. 38581035). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois [...] "‘Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada’ (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016)” (AgInt no AREsp 1788699/PR, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/6/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...] (AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/3/2019). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. PENHORABILIDADE. REGRA GERAL. [...] 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, § 2o, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 1745158/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Os agravantes não demonstraram que a penhora efetivada via SISBAJUD incidiu sobre verbas de natureza salarial, tampouco que comprometerá a subsistência dos herdeiros e demais familiares, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis” (ID. 35663518). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). O mesmo óbice acima impede o trânsito do inconformismo no tocante à apontada negativa de vigência aos artigos 1.997 do Código Civil, e 644 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte. Veja-se: “tratando-se de valores localizados em conta bancária de titularidade do Espólio, inviável considerar que as verbas preservaram eventual natureza alimentar, uma vez que integram a herança que seria partilha, reforçando a possibilidade de manutenção da penhora [...] Não há qualquer irregularidade de novas tentativas de constrição de bens, com consequente decisões judiciais a respeito. Registre-se que o erro material corrigido pela decisão agravada, perceptível sem análise profunda, pode ser feito a qualquer momento, inclusive de ofício, sem que haja ofensa à coisa julgada ou à preclusão. Precedente: Acórdão 1420860, 07042292420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada [...] Alexandre Rodrigues de Barros faleceu em 25/2/2021 (ID no 87477049, autos no 0704427-35.2021.8.07.0020) e a ação de inventário foi proposta em 28/3/2021. A ação de execução, por sua vez, foi proposta em 14/9/2017 (ID no 9631157, autos no 0725983-92.2017.8.07.0001) e o cumprimento de sentença foi ajuizado em 29/7/2021 (ID no 98860493) [...] Sabe-se que o óbito do executado não implica a extinção das suas obrigações, tampouco obsta a continuidade do cumprimento de sentença, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do mérito, da celeridade e economia processual [...] O cumprimento de sentença foi proposto corretamente em desfavor do espólio, responsável pelas dívidas do falecido (CPC, art. 796), cabendo aos herdeiros responderem por elas apenas quando efetivada a partilha, limitando-se a responsabilidade ao quinhão que lhes couber. Não há obrigatoriedade de habilitação dos credores da ação originária (0725983-92.2017.8.07.0001) no inventário de no 0704427-35.2021.8.07.0020 [...]Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir da decisão de ID no 34472385, págs. 1-3, e nego provimento ao recurso” (ID. 35663518). No que se refere aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Quanto ao pedido de gratuidade, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, determino que as publicações relativas aos insurgentes sejam feitas em nome da advogada LUCIANA PEREIRA DA SILVA, OAB/DF 20.349 (ID. 37473439). E, no que concerne à recorrida, exclusivamente, em nome do advogado EDIMAR VIEIRA DE SANTANA, OAB/DF 26.914 (ID. 37887543, ID. 37961926 e ID. 38581035). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016